Tribunal: TJBA
Processo: 8025081-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025081-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MOTA DE SENA

Advogado(s): RENAN GOMES ARAUJO, CAROLLINE DE SOUZA GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DEMORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde, sob o fundamento de ausência de perigo de demora em razão da inadimplência das mensalidades de janeiro a março de 2025, sendo alegada omissão quanto à natureza de “falso coletivo” do contrato e à abusividade dos reajustes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada natureza de “falso coletivo” do plano de saúde e seus efeitos sobre o pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia adequadamente as questões relevantes e fundamenta o indeferimento da tutela de urgência na ausência de perigo de demora, afastando a necessidade de análise de outros fundamentos.

A inadimplência das mensalidades anteriores ao ajuizamento da demanda descaracteriza a urgência e enfraquece a alegação de risco de dano iminente.

O dever de adimplência subsiste até eventual decisão judicial que suspenda a exigibilidade das cobranças, ainda que se discuta a natureza contratual do plano de saúde.

A pretensão de depósito judicial de valores incontroversos não afasta os efeitos da inadimplência prévia nem demonstra o requisito do periculum in mora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento ficto é assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 80
25081-23
.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante,
LUCIA MOTA DE SENA
, e, como embargada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)